Tribunal: TJDFT
Processo: 0722273-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Complementação de valor pago. Indeferimento. Intimação da exequente para plena quitação. Cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, o pleito de complementação do valor pago pelo executado, bem assim determinou intimação da exequente para manifestar-se quanto à plena quitação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão combatida equivocou-se ao considerar os recessos forenses como causa de suspensão dos prazos.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o Código de Processo Civil estabelece a contagem de prazos processuais exclusivamente em dias úteis, devem ser excluídos do cômputo os feriados nacionais e locais, bem como os pontos facultativos que suspendem o expediente forense, por não se enquadrarem na categoria de dias úteis para fins de fluência de prazo processual.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 219; art. 523, § 1o. Lei no 11.697/2008, art. 60, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.708.348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/6/2019; AgInt no AREsp n. 2.713.452/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025. TJDFT, AGI 0740106-25.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 19/04/2023.